Tribunal: STJ
Processo: 0040546-42.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929018 - PR (2025/0163651-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: IVONETE MARIA SANTANA DE LIMA
ADVOGADOS
: FERNANDO PAROLINI DE MORAES - PR050890
CLODOALDO PINHEIRO FARIA - PR052140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5729b763-1c84-49fe-9e52-28f5ac7c175c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929018 - PR (2025/0163651-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: IVONETE MARIA SANTANA DE LIMA
ADVOGADOS
: FERNANDO PAROLINI DE MORAES - PR050890
CLODOALDO PINHEIRO FARIA - PR052140
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência
da Súmula n. 7 do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S.A.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (CREFISA) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece que dele se conheça.
No caso, o apelo nobre não foi admitido pelo TJPR tendo em vista a

incidência da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 108/110).
Da análise do presente recurso se verifica que o inconformismo não se
dirigiu, de forma específica, contra os fundamentos da decisão agravada, pois
CREFISA não infirmou seus esteios, na medida em que não refutou, de forma
arrazoada, o óbice pela incidência da Súmula n. 7 do STJ ao caso.
Documento eletrônico VDA48257516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:46
Código de Controle do Documento: ba00e609-09b1-4da2-8677-bd68af31c551

E isso não fez porque, nas razões do agravo em recurso especial, alegou a
inaplicabilidade das Súmulas n.s 5 e 7 do STJ, sustentando que não pretende
a reanálises das provas dos autos, tampouco a interpretação de cláusulas contratuais,
para o reconhecimento da legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada.
A decisão agravada, ao aplicar o óbice da Súmula n. 7 do STJ, assim o fez
por entender que, para a análise da pretensão deduzida, relacionada ao
reconhecimento da necessidade de liquidação de sentença por arbitramento, em razão
da suposta complexidade dos cálculos, seria necessário o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos.
A Corte Especial, ao apreciar os EAREsp 746.775/PR, Rel. p/acórdão Min.
LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a aplicação da Súmula n. 182 do STJ
permanece incólume, aplicada aqui por analogia, pois cabe à parte impugnar, de forma
específica, todos os fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial.
Segundo o entendimento exarado em voto pelo Min. LUÍS FELIPE
SALOMÃO, existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no
atual, que remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no
sentido da obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão
recorrida. Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários
para justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada
em sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência
de impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
(EAREsp 746.775/PR).

agravo
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da

decisão recorrida, é o caso de incidir o art. 932, III, do CPC.
Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:46
Código de Controle do Documento: ba00e609-09b1-4da2-8677-bd68af31c551

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.929.018 / PR
Número Registro: 2025/0163651-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00106965720228160017 00340600720258160000 00405464220248160000 106965720228160017
340600720258160000 34060072025816000000106965720228160017 405464220248160000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: IVONETE MARIA SANTANA DE LIMA
ADVOGADOS : FERNANDO PAROLINI DE MORAES - PR050890
CLODOALDO PINHEIRO FARIA - PR052140
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48409834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: 1cb5e5a5-7640-41ea-beb1-69370157997d

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:00
Código de Controle do Documento: 1cb5e5a5-7640-41ea-beb1-69370157997d